Tribunal: TJDFT
Processo: 0709968-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709968-07.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SERGIO SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES DECISÃO SERGIO SILVA DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 187340540, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, in verbis: “DEFIRO em favor do devedor os benefícios da gratuidade de justiça. Da leitura dos documentos que instruem a petição de id. 183775242, em especial o contracheque de id. 183776969, apura-se que a penhora determinada nos termos da decisão de id. 170011916 incidente sobre 10% da remuneração bruta do executado, resultará na constrição de R$ 950,00 em números grandes, de forma que, ainda que considerados os descontos compulsórios e facultativos incidentes sobre seu contracheque, remanescerá valor em muito superior ao mínimo existencial fixado nos termos do artigo 3o do Decreto n.o 11.150/22, com redação dada pelo Decreto 11.567/23. Assim, muito embora a execução deva se dar pela forma menos gravosa para o devedor "ex vi" do "caput" artigo 805 do CPC, não pode se perder de vista a imperiosidade da satisfação do crédito do exequente, razão pela qual indefiro o pedido de reconsideração da decisão de id. 170011916 ante as razões nela expendidas. Certifique o Cartório o eventual saldo existente nas contas judicias vinculadas ao feito e, em seguida, dê-se vista às partes.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o processo originário, vê-se que o cumprimento de sentença refere-se a honorários advocatícios sucumbenciais, proposto em 06/10/2020, no valor de R$ 4.863,03 (id. 73930509), atualizado para R$ 10.200,89 até setembro/2023 (id. 171953986). Intimado, o agravante-executado não pagou o débito nem ofereceu bens à penhora. As pesquisas Sisbajud, Renajud, e-RIDF, Infojud e Sniper foram infrutíferas. Em 14/07/2023, o agravado-credor requereu a penhora de 20% da remuneração bruta do agravante-devedor perante o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (id. 165434202) O MM. Juiz, em r. decisão de 05/09/2023, deferiu a penhora de 10% dos valores brutos percebidos pelo agravante-executado, deduzidos apenas os descontos legais e compulsórios, até satisfação da dívida (id. 170011916). O agravante-executado compareceu aos autos originários, para informar que sua renda mensal “vem sendo fulminada por descontos na fonte, o que torna sua realidade financeira muito difícil”; “que perdeu parte da renda de trabalho que percebia há 40 anos”; que “a ordem de penhora afetará a subsistência do executado, comprometendo o seu mínimo existencial” e requerer “seja intimado o exequente para que se manifeste sobre a possibilidade de redução do percentual dos descontos” (id. 184416307). Intimado, o agravado-exequente discordou da pretendida redução (id. 185496332). Em seguida, o MM. Juiz proferiu a r. decisão. Como acima relatado, a decisão na qual o MM. Juiz efetivamente deferiu a penhora foi proferida em 05/09/2023 e disponibilizada no DJe em 06/09/2023. À época, o agravante-executado estava representado na lide por Advogado particular, cujo prazo recursal transcorreu em 29/09/2023, conforme consulta aos expedientes do Pje no Primeiro Grau. Em 26/12/2023, o Advogado constituído pelo agravante-executado juntou comprovante de renúncia dos poderes outorgados (id. 182785526), após o que, em 18/01/2024, a Defensoria Pública passou a atuar no processo em seu favor, e, em 25/01/2024, apresentou a petição supracitada que motivou a prolação da r. decisão agravada (id. 184416307). Do contexto acima, extrai-se primeiramente que a decisão na qual o MM. Juiz deferiu a penhora não foi impugnada tempestivamente por recurso. Ademais, a petição apresentada pelo agravante-executado, na qual requereu a redução do percentual da penhora alegando dificuldade financeira é nítido pedido de reconsideração, exatamente como considerou o MM. Juiz, e que, como se sabe, não interrompe nem suspende o prazo recursal que, aliás, já havia decorrido. Em suma, a presente irresignação recursal do agravante-executado é manifestamente intempestiva. Registre-se, por fim, ser desnecessária a prévia intimação, art. 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do executado, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do CPC. Brasília - DF, 15 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora